Tribunal: STF
Processo: RE 79814
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
-TRABALHISTA.
ALÇADA. APLICAÇÃO DO PREJULGADO N. 40 DO TST.
NÃO HÁ DE CONSIDERAR-SE COMO AFRONTOSO A PRECEITO CONSTITUCIONAL -
ÚNICA POSSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA
CONFORME O ART. 143 DA LEI FUNDAMENTAL O ENTENDIMENTO QUE SE
CONSUBSTANCIOU NO PREJULGADO N. 40 DO TST, ENTÃO AINDA NÃO REVOGADO,
SEGUNDO O QUAL O VALOR DA ALÇADA ERA O CONSIDERADO A VISTA DO
SALARIO-MINIMO VIGENTE A ÉPOCA DA SENTENÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.